Tribunal: CARF
Processo: 11516.000927/2004-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000927/2004-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.441 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
DOUGLAS JOSE GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IRPF. RETIFICAÇÃO PARA
ALTERAÇÃO
DE
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO.
TROCA
DE
FORMULÁRIO.
Aplicação do enunciado da Súmula CARF no 86: É vedada a retificação da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que
tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo
previsto para a sua entrega. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 07-13.423 proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR
(DRJ/FNS) que julgou improcedente a impugnação do contribuinte (e-fls. 40-46).

Conforme consta no relatório da decisão de piso:

Por intermédio da Notificação de Lançamento de fls. 02, exige-se do
contribuinte acima qualificado o Imposto de Renda a pagar de R$ l37,51,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000927/2004-98
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.441 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000927/2004-98

referente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2002 (exercício
2003).

A presente notificação teve origem na verificação de que o contribuinte
informou erroneamente, na sua declaração de ajuste anual simplificada
do exercício 2003 (ano-calendário 2002), o valor do desconto
simplificado. Ao invés de informar que o desconto simplificado era de
R$ 3.600,93, o contribuinte declarou que totalizava o montante de R$
5.505,34.

Em sua impugnação de fls. 01, o contribuinte contestou a notificação,
alegando em síntese que:

a) devido a problemas de saúde teve que deixar para entregar sua
declaração de ajuste anual do exercício 2003 no último dia do prazo de
entrega (30/04/2003);

b) foi obrigado a entregar a declaração no modelo simplificado porque
não possui computador e nem telefone e a agência do correio mais
próxima da sua casa, no dia 30/04/2003, só tinha formulários no modelo
simplificado;

c) faz jus, na verdade, a restituição de imposto de renda retido na fonte.
Visando comprovar suas alegações, o contribuinte apresentou: formulário
preenchido de declaração de ajuste anual no modelo completo (fls. 03 a
05); comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte (fls. 07); cópia de relatório de situação histórico/funcional
(fls. 08); e cópias de certidões de nascimento (fls. 09 a 13).

Por fim, o contribuinte solicitou a substituição da declaração de ajuste
anual entregue no modelo simplificado pelo formulário de modelo
completo preenchido de fls. 03 a 05.

Em seu recurso voluntário (e-fl. 33), o recorrente nada de novo acrescenta, e pede
um julgamento justo.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.441 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000927/2004-98

Do mérito

A controvérsia ora posta cinge-se unicamente à pretendida retificação de modelo
de tributação da declaração de imposto de renda após o prazo de entrega.

O pleito do recorrente encontra óbice no enunciado da Súmula CARF no 86, de
aplicação vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018, que
dispôs que:

É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de
tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.

Esse é o entendimento pacífico deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a exemplo do seguinte:

Numero do processo: 14041.000265/2007-11
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Fri Oct 04 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003 DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
MUDANÇA DE MODELO. Após o prazo previsto para a entrega da
declaração, não é admitida retificação que tenha por objetivo a troca
de modelo. Súmula CARF no86. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2002-001.481
Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA
DEVELLY MONTEZ

Desse forma, o recurso não merece prosperar.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.441 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.000927/2004-98

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital